Tribunal: TJMT
Processo: 1020900-72.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1020900-72.2021.8.11.0000
Agravante: CLICK TRANSPORTES LTDA - EPP
Agravado: ESTADO DE MATO GROSSO
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por CLICK TRANSPORTES LTDA - EPP, face a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital, nos autos da Execução Fiscal no 1014110-80.2020.8.11.0041, movida pelo Estado de Mato Grosso, que indeferiu o pedido de substituição de numerário penhorado por veículo automotor.
Irresignado com a decisão proferida, sustenta a Agravante que, o Estado de Mato Grosso moveu Execução Fiscal, visando à cobrança de multa administrativa aplicada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, no valor de aproximadamente quarenta e dois mil reais, dívida esta inscrita em dívida ativa.
Argumenta que, o Juízo de 1o Grau deferiu o pedido de penhora online de valores, de modo que o bloqueio fora cumprido integralmente, no valor de sessenta e quatro mil reais, valor da dívida devidamente atualizado.
Assevera, quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.
Afirma que a penhora inviabiliza sua atividade econômica, gerando problemas no pagamento de funcionários, manutenção de veículos e dificuldade em obtenção de crédito no mercado.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, determinando-se a substituição da penhora do numerário pelo veículo automotor indicado, com a consequente liberação dos valores constritos.
É o relatório.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão de antecipação de tutela ao agravo de instrumento não merece acolhimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Na espécie, não se verifica a plausibilidade do direito substancial invocado a revelar, a relevância da pretensão recursal.
Inicialmente, registre-se que, o bem indicado a substituir a penhora, em princípio, não se encontra em nome da Agravante, de seus sócios, ou ainda, de devedor solidário responsável pela dívida; mostrando-se impossível o apontamento de automóvel de terceiro, sem qualquer autorização colacionada ao feito.
Ademais, a Recorrente sequer aponta o valor estimado do veículo, a indicar que este mostra-se suficiente a garantir o débito.
Como se sabe, ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa, incumbe indicar outros meios (válidos e eficazes), sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que, afigura-se legítima a recusa da substituição da penhora pela Fazenda Pública, quando não observada a ordem prevista no artigo 11, da Lei no 6.830/80.
A propósito:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. SUBSTITUIÇÃO. ORDEM LEGAL. RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.
II. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão na qual o Juízo da Execução Fiscal deferira "a substituição da penhora de ativos por penhora de imóvel indicado pela executada". O Tribunal de origem, reformando a decisão, deu provimento ao recurso, para afastar a substituição da penhora.
III. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é legítima a recusa da substituição da penhora, por parte da Fazenda Pública, quando inobservada a ordem legal do art. 11 da Lei 6.830/80. Precedentes do STJ (...).
V. "A Primeira Seção do STJ firmou o entendimento de que a não observância da ordem legal de preferência da nomeação de bens à penhora, na forma do art. 11 da Lei 6.830/1980, demanda a comprovação, pelo executado, da existência de elementos concretos que justifiquem a incidência do princípio da menor onerosidade, sendo insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC (...).
VI. A respeito da aplicação do princípio da menor onerosidade, o Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos, consignou que "a contribuinte-agravada, no que foi acompanhada pelo magistrado singular, além de ter olvidado a regra de preferência na indicação dos bens passíveis de penhora, indicou para substituição bem imóvel que não se encontra livre e, ainda, deixou de comprovar que o bem oferecido preenche os requisitos da menor onerosidade ao devedor e inexistência de prejuízo ao credor (maior utilidade da execução)".
VII. O entendimento firmado pelo Tribunal a quo - no sentido de que não restou demonstrada a menor onerosidade ao devedor e a inexistência de prejuízo ao credor - não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, sob pena de ofensa ao comando inscrito na Súmula 7 desta Corte. Precedentes do STJ.
VIII. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 1516436/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/04/2020, DJe 24/04/2020)
Posto isso, não demonstrada a plausibilidade do direito, de rigor a manutenção da decisão agravada.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator